Tribunal: TJBA
Processo: 0521837-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521837-51.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IANCA GUIMARAES SANTOS, LUCIANA RODRIGUES SANTOS VIEIRA XAVIER

APELADO: SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA RODRIGUES SANTOS VIEIRA XAVIER, IANCA GUIMARAES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Sebastião Francisco da Silva e Maria da Conceição Correia dos Santos contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes, com partilha parcial dos bens. O imóvel de Mont Serrat foi incluído na partilha, enquanto o de Itaparica/BA e as cotas sociais da empresa COFITAS foram excluídos. O Apelante 1 alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal relativa à posse conjunta do imóvel de Itaparica. A Apelante 2 contesta a partilha do imóvel de Mont Serrat, alegando titularidade de terceiro.

II. Questão em discussão
Examina-se se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal essencial à demonstração da posse sobre imóvel adquirido na constância da união estável. Questiona-se, ainda, a validade da sentença no tocante à partilha de bens supostamente pertencentes a terceiros.

III. Razões de decidir
O indeferimento da prova testemunhal requerida para comprovação de posse e consequente partilha de bem adquirido durante a união estável contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência admite a partilha de direitos possessórios em união estável, independentemente do registro formal de propriedade.
A sentença foi anulada por cerceamento de defesa, devendo o juízo de origem reabrir a instrução para produção da prova indevidamente indeferida.
Com a anulação da sentença, o recurso da Apelante 2 perde seu objeto, por ausência de título judicial definitivo que possa ser reformado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Sebastião Francisco da Silva conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.
Recurso de Maria da Conceição Correia dos Santos conhecido e julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal essencial para comprovação de posse em ação de partilha de bens em união estável configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença torna prejudicado o julgamento do recurso interposto pela parte contrária sobre matéria que será novamente apreciada após reabertura da instrução processual."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 1.009 a 1.014
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.739.042-SP; TJ-SP, Apelação 02195516620068260100; TJ-MT, Apelação 10181308020218110041

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0521837-51.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA (ID 56348419) e, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA
(ID 56348337, complementada pela ID 56348365)
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida pelo Autor/Apelante 1, e para que novo julgamento seja proferido, como entender de direito; bem assim,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DOS SANTOS (ID 56348349) e JULGÁ-LO PREJUDICADO
,
em razão da anulação da sentença,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça